Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722932-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA RIBEIRO RIOS RUFINO AGRAVADO: AZEVEDO E DOURADO LTDA - ME, MARCONI PEDROZA DOURADO DESPACHO A agravante requer, no recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a recorrente, nas razões recursais, não apresentou fundamentação fático-jurídica para demonstrar que faz jus ao benefício, ou seja, que o pagamento das custas e despesas processuais pode gerar prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, tampouco documentos que comprovem essa situação. Portanto, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[1], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar declaração de hipossuficiência econômica e comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça (declaração de imposto de renda, CTPS, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.